Tribunal: TJSP
Processo: 2218279-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218279-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
VALENTIN BIANCHESSI, é agravado BANCO RABOBANK INTERNATIONAL
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218279-21.2020.8.26.0000 -Voto no 24876
Fmt 2
VOTO No 24876
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218279-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 15a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
AGRAVANTE: JOSÉ VALENTIN BIANCHESSI
AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
INTERESSADOS: ARMANDO BIANCHESSI, MARTA SCHLATTER BIANCHESSI,
KAYO CEZAR SCHLATTER BIANCHESSI E IVONE DE LIMA ALINO BIANCHESSI
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário.
Excesso de penhora. Impossibilidade de concluir pela suficiência dos
bens imóveis já penhorados para assegurar a satisfação do crédito.
Necessidade de prévia avaliação. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 750, declarada a fls. 758 -
autos originários) que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
agravado, determinou a expedição de aditamento à carta precatória de fls. 622/623,
distribuída à Comarca de Marialva/PR, para avaliação dos imóveis de matrículas n.o
18.193, 18.194, 18.195, 21.781, 22.641, e 22.722, do CRI de Marialva/PR, bem como
para alienação de bens, esclarecendo a magistrada que, se houver excesso, o que até
agora não foi demonstrado, a penhora será reduzida.
Alega o agravante que diante da decisão que deferiu a penhora de mais
imóveis de propriedade dos executados, manifestou-se no sentido de que se aguardasse
o integral cumprimento da carta precatória já expedida para aquela comarca, para se
verificar a real necessidade de se penhorar mais bens, a fim de não trazer prejuízos
desnecessários. Afirma que o Juízo deixou de analisar o pleito, determinando a
expedição do aditamento à carta precatória para avaliação dos imóveis, bem como para
sua alienação, declarando que se houver excesso a penhora será reduzida. Defende que
a penhora de mais imóveis acarreta engessamento de seu patrimônio, devendo ser
observado o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo e preparado, remetido diretamente ao julgamento
virtual, pois o tema agravado não trata de “decisões interlocutórias que versem sobre
tutelas provisórias de urgência ou da evidência”, único caso em que se admite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218279-21.2020.8.26.0000 -Voto no 24876
Fmt 3
sustentação oral em agravo de instrumento, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do
CPC, não havendo, pois, prejuízo ao recorrente.
VOTO
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de
crédito bancário, objetivando o exequente o recebimento do valor de R$. 7.369.967,02,
valor atualizado para novembro de 2018.
Pretende o agravante que se aguarde o cumprimento da carta precatória
já expedida à comarca de Marialva/PR para que se verifique a real necessidade de se
penhorar mais bens, pois a constrição deve se dar no limite do valor executado.
Entretanto, não há como se aferir excesso de penhora neste momento
processual, porquanto os imóveis penhorados não foram sequer objeto de avaliação.
Ressalte-se que cabia ao executado trazer elementos mínimos de prova
de que os imóveis já penhorados seriam suficientes para garantia da execução, limitando-
se, contudo, à invocação do princípio da menor onerosidade da execução, nos termos do
disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil.
Dispõe o artigo 874 do Código de Processo Civil que:
“Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a
parte contrária, mandar:
I reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o
valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do
exequente e dos acessórios;
II ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o
valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente”.
Assim, enquanto não efetivada a avaliação, não demonstrado excesso de
penhora, não há razão para reforma da decisão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator